Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704599-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0728804-64.2020.8.07.0001, movido por ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO e ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO. A decisão agravada deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos (ID 222764458): “Trata-se de incidente em que os exequentes pedem a desconsideração da personalidade jurídica da NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., argumentando que ela integra o Grupo Faenge, já reconhecido como responsável pela dívida em decisão transitada em julgado, e que imóveis do grupo estão registrados em nome da NOROESTE, configurando uma estratégia de pulverização patrimonial para dificultar a execução. Baseiam-se no art. 28 do CDC e na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, alegando que a personalidade jurídica da NOROESTE é usada como obstáculo à satisfação dos créditos consumeristas. Na contestação, a NOROESTE nega vínculos administrativos ou gerenciais com as empresas devedoras originais (OAS e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS) e alega inexistência de elementos como confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifiquem a desconsideração nos termos do art. 50 do CC. Sustenta que os precedentes citados pelos exequentes não se aplicam e que decisões do TJDFT reforçam a necessidade de comprovação concreta de vínculos entre as empresas. Além disso, afirma que o imóvel penhorado já não está sob sua propriedade e que embargos de terceiros serão opostos para resguardar seus direitos. Na réplica, os exequentes reafirmam a legitimidade do pedido com base na teoria menor do CDC, argumentando que o art. 28 do CDC se aplica à hipótese, devido à natureza consumerista do caso, e que a NOROESTE, anteriormente denominada FAENGE 24, integra o Grupo Faenge, conforme comprovado por documentos e certidões. Reiteram que o imóvel penhorado estava registrado em nome da NOROESTE no momento da penhora, sendo qualquer alienação posterior presumida fraudulenta. Por fim, destacam precedentes que reconhecem a existência do grupo econômico e justificam o redirecionamento da execução contra a NOROESTE. É o relatório. Decido. A relação subjacente que originou este cumprimento de sentença é de consumo, o que atrai as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Menor (CDC, 28, §5o), deverá ser deferida sempre que a personalidade jurídica do devedor for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não sendo exigida a prova de fraude, de abuso de direito ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, basta que o credor demonstre a ausência de bens, o que está evidente nesta execução. Por conseguinte, as teses levantadas nas contestações de que não foram preenchidos os requisitos referentes ao art. 50 do Código Civil não se sustentam e, ainda assim, ao contrário do que foi alegado pelas rés, a confusão patrimonial foi devidamente demonstrada, como se demonstrará a seguir. Os documentos apresentados pelos exequentes, como certidões e registros anexados ao ID 202281430 , demonstram que a NOROESTE é parte do Grupo Faenge, anteriormente denominada FAENGE 24. Além disso, há registros de anúncios e documentos comerciais que evidenciam a conexão entre a NOROESTE e os empreendimentos do grupo, como o “Iluminato Residence”. A utilização de múltiplos CNPJs, alterações frequentes nos quadros societários e o compartilhamento de sócios e administradores reforçam o indício de unidade gerencial e patrimonial. Tal configuração, nos termos do § 2o do art. 28 do CDC, permite a extensão da responsabilidade às sociedades integrantes de grupos econômicos. Os exequentes alegam que o imóvel penhorado estava registrado em nome da NOROESTE no momento da penhora e que sua alienação posterior, sem registro anterior na matrícula, caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC. A certidão de inteiro teor atualizada anexada aos autos comprova a propriedade da NOROESTE sobre o bem à época da penhora. A alienação do imóvel, após a ciência da constrição judicial, denota má-fé e tentativa de frustrar a execução, corroborando a necessidade de desconsideração para alcançar o patrimônio. A jurisprudência é firme ao estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor não exige a comprovação de abuso de personalidade jurídica, bastando que a autonomia patrimonial se configure como obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, pela teoria menor, a desconsideração se justifica pelo simples fato de a personalidade jurídica impedir o ressarcimento de danos . Os elementos fáticos e jurídicos apresentados demonstram que a personalidade jurídica da NOROESTE está sendo utilizada como subterfúgio para ocultar e pulverizar o patrimônio do Grupo Faenge, frustrando a execução e prejudicando os direitos dos credores-consumidores. Assim, com base na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o do CDC, bem como na jurisprudência consolidada, é cabível o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a NOROESTE no polo passivo da execução. Confirmo a tutela ID 193321894 de penhora do imóvel de matrícula 165.327 de propriedade de NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Considerando que a penhora resta confirmada por esta decisão e que é suficiente para satisfazer o crédito, cancelo a ordem de indisponibilidade pelo CNIB. Diante do exposto, e com fundamento no art. 28, §§ 2o e 5o do Código de Defesa do Consumidor e no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir a NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. no polo passivo da presente execução, reconhecendo a sua integração ao Grupo Econômico FAENGE. Custas e honorários pela requerida, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a requerida para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 e ss. do CPC.” Em suas razões, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento do agravo de instrumento para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais. Narra ter a parte agravada ajuizado ação em desfavor das empresas OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Afirma não guardar qualquer similaridade administrativa ou gerencial com as empresas devedoras, as quais contém administração e quadro societário diferentes. Alega inexistir vínculo de gestão entre as empresas primitivamente devedoras a empresa Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários Ltda, não sendo nem mesmo similares os quadros societários e os endereços de estabelecimento. Entende imperiosa a demonstração da existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Aponta o equivocado arbitramento de honorários advocatícios na decisão a qual deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 68623712). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual os exequentes instalaram incidente de desconsideração da personalidade jurídica alegando estratégia de pulverização patrimonial para dificultar a execução. Afirmam ser a personalidade jurídica da Noroeste usada como obstáculo à satisfação dos créditos consumeristas. De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso dos autos, o Grupo Faenge restou incluído no polo passivo da execução por força do acórdão ID no 170365128. Os exequentes requerem a desconsideração da personalidade jurídica da Noroeste, sob o argumento de integrar o grupo Faenge. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Nesse ponto, o objeto central do agravo fundamenta-se na existência de grupo econômico informal, com traços de comunhão de interesses e atuação conjunta. Ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. I. Deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa física e à pessoa jurídica que demonstram o atendimento às exigências legais. II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. III. Recurso provido." (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) De acordo com os documentos dos autos, a Noroeste é parte do Grupo Faenge (ID no 202281430), há identidade de sócios (ID no 202286169, 202286165), conexão entre os empreendimentos do grupo, como o “Iluminato Residence” Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. 1. A relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio enquadra-se no conceito de consumidor final e a empresa de terceirização no conceito de fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC. 2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023). Nesse contexto, nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista. Este é o caso dos autos, em que se verifica a formação de grupo econômico entre empresas apontadas pelo agravante, conforme acima elucidado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 2. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0729649-31.2022.8.07.0000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 07/02/2023) - g.n. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o art. 28, §§2o e 5o, da Lei no 8.078/90, mostra-se possível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a condenou no pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesta sede, a agravante requer a exclusão da sua condenação em honorários advocatícios aduzindo não existir previsão legal permitindo a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídico. A respeito do tema, a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, motivo pelo qual a parte sucumbente lide (art. 85, caput, do CPC) ou aquela que deu causa à instauração do processo (art. 85, §10, do CPC), deve arcar com o ônus processual respectivo, incluída a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Nesse quadro, tratando de incidente processual instaurado em demanda em curso, descabida a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando “o incidente será resolvido por decisão interlocutória”, nos termos do art. 136 do CPC. No mesmo sentido: “(...) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A respeito do tema é conveniente salientar que na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 4. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são devidos honorários de advogado, seja qual for o resultado, por ausência de previsão legal expressa. 5. Recursos conhecidos e desprovidos”. (0723959-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 16/09/2024.) - g.n. “(...) Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (0719925-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 30/07/2024.) - g.n. “(...) Em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória” (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão normativa. Precedentes. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos incidentes processuais somente serão cabíveis honorários advocatícios quando estes foram capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal. (...)”. (07188798120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020) - g.n. Com efeito, tratando-se de mero incidente processual, resolvido através de decisão interlocutória, descabida a condenação de qualquer das partes em honorários de sucumbência, motivo pelo qual assiste razão à agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para afastar a condenação no pagamento de honorários de sucumbência, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator